Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-21.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Caso em que a autora admite a contratação, bem como que lhe foi disponibilizado o valor do crédito. Adesão contratual comprovada que não deixa dúvidas quanto a contratação na modalidade cartão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Caso em que a autora admite a contratação, bem como que lhe foi disponibilizado o valor do crédito. Adesão contratual comprovada que não deixa dúvidas quanto a contratação na modalidade cartão de crédito. Ainda, comprovado que a autora tinha dois empréstimos consignados normais, já com o limite de 30% esgotado. Alegada abusividade e ilegalidade, bem como vício de consentimento, não evidenciados. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.